Tribunal: TJDFT
Processo: 0735538-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE DATA DA EMISSÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO CONFIGURADA.

1. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade da recorrente, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência por ela declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada.

2. De acordo com os arts. 75 e 76, da Lei Uniforme de Genebra, a data da emissão da nota promissória é requisito essencial de validade do título para aparelhamento da execução, prevalecendo o rigor formal no direito cambiário.

3. Se o exequente dispõe da via monitória para a satisfação de seu crédito, não há que se falar em enriquecimento sem causa do executado e, tampouco, em oferecimento de benesse ao devedor.

4. Nos termos do art. 76, da Lei Uniforme de Genebra, não havendo o lugar onde o título foi emitido, considera-se o lugar do pagamento ou o domicílio do subscritor, facultando-se ao autor eleger o foro dentre essas duas opções.

5. Apelo não provido. Recurso adesivo não provido.